Tribunal: TJSP
Processo: 0016670-79.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Condomínio
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de extinção de condomínio imobiliário – Ex-companheiro que pretende obter a alienação de imóvel comum com a ex-companheira, partilhado em ação de dissolução de união estável – Distribuição livre à 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, comarca de São Paulo – Redistribuição do feito ordenada ao juízo prolator da sentença que dissolveu a união estável e

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de extinção de condomínio imobiliário – Ex-companheiro que pretende obter a alienação de imóvel comum com a ex-companheira, partilhado em ação de dissolução de união estável – Distribuição livre à 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, comarca de São Paulo – Redistribuição do feito ordenada ao juízo prolator da sentença que dissolveu a união estável e partilhou os bens do casal – Impossibilidade – Desfeita a união estável e partilhados os bens, os efeitos e consequências dessa divisão devem ser discutidos no juízo cível, dada a natureza obrigacional e patrimonial da lide – Conflito conhecido para declarar-se competente o Juízo da 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, da Comarca de São Paulo (suscitado).